Tribunal: TJDFT
Processo: 0728333-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. REAL CAPACIDADE FINANCEIRA. GASTOS MENSAIS LISTADOS. COMPATÍVEIS COM IDADE DO ALIMENTANDO. MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA.

1. A fixação dos alimentos exige o cotejo entre a conjugação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

2. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que o réu não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente agravo de instrumento não foi acompanhada de elementos probatórios suficientes para demonstrar a impossibilidade de o genitor arcar com a quantia fixada na decisão agravada.

3. Observa-se que a alimentanda é menor de idade e, consoante sabido, suas necessidades são presumidas e isentas de prova, conforme entendimento consagrado pelo Colendo STJ.

4. Quando a obrigação alimentícia decorre do exercício do poder familiar, deve ela ser fixada levando em conta que os pais são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar alimentos aos filhos, devendo eles contribuir, quando separados judicialmente, na proporção dos seus recursos.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.